Tribunal: TJBA
Processo: 0503702-16.2017.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0503702-16.2017.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MAILSON FELIPE LIMA BELEM

Advogado(s)
: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIME. SENTENÇA CONDENATÓRIA POR TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/2006) – RÉU CONDENADO A 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUNHENTOS) DIAS MULTA – APELO DEFENSIVO ARGUINDO, EM PRELIMINAR, A NULIDADE DAS PROVAS, QUE TERIAM SIDO OBTIDAS COM INVASÃO DE DOMICÍLIO, BEM ASSIM A NULIDADE DO FEITO POR INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO JUDICIAL ACUSADO – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE ABSOLVIÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DA PENA - PRELIMINARES DE NULIDADE QUE SE REJEITA - ESTADO FLAGRANCIAL -INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – LAUDOS PERICIAIS CONCLUSIVOS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS APTOS A ENSEJAR PROLAÇÃO DE ÉDITO CONDENATORIO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I –

Sentença que

julgou parcialmente procedente a proposta acusatória para, embora absolvendo o Réu da imputação do crime previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento, condená-lo como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, pela prática do crime de tráfico de drogas, fixando-lhe pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa (ID 68966564).

II -
Não se conformando, a DEFENSORIA PUBLICA interpôs Apelo. Em suas razões, requer, preliminarmente, a nulidade do feito arguindo ilegalidade das provas, que teriam sido obtidas com invasão de domicílio. Rejeitada que seja aludida preliminar, suscita, em sequência, a nulidade do processo ante a inversão da ordem do interrogatório judicial com prejuízo para a defesa do Acusado. No mérito, requer absolvição por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do CPP), pleiteando, ainda, em caráter subsidiário, a revisão da dosimetria de modo a valorar-se a circunstância atenuante da menoridade, além de assegurar o direito de recorrer em liberdade, com início de cumprimento da pena em regime aberto (ID 68966582).

I
II –
Conforme salientado pelo douto Juiz singular, não restou comprovado ingresso domiciliar forçado por parte dos agentes policiais. Ao revés, o que se constata do exame dos autos é que os policiais obtiveram permissão de entrada na residência do pai do Acusado, onde se homiziara. De mais a mais, não se pode olvidar
que aludida diligência se deu em estado de flagrância, após perseguição pelos policiais, eis que o Réu fugiu quando percebeu a presença da guarnição, circunstância que franqueara aos agentes estatais atuarem sob o pálio da excludente de ilicitude prevista na segunda parte do art. 5º, inciso XI, da CF, eis que, como se sabe, o ingresso no domicílio para interromper flagrante delito não reclama prévia ordem judicial.

IV -
No que tange à suposta nulidade por alegada inversão da ordem de interrogatório e oitiva de testemunhas, também não procede. Na hipótese sob exame, a Defesa do Apelante não demonstrou, de forma concreta, o prejuízo decorrente da oitiva de testemunha em momento posterior ao interrogatório, limitando-se a invocar, de forma genérica que a mera inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP acarretaria prejuízo ao Réu, implicando a nulidade do feito.

V -
É de se ponderar, ainda, que, para além do art. 222, §1º, do CPP, estabelecer que a expedição de Carta Precatória não suspende a instrução criminal, a isso acresce a circunstância de que, no caso destes autos, as testemunhas ouvidas por Precatória

foram os mesmos policiais que efetuaram o flagrante, cujas oitivas se acham sumariadas na Sentença, e que não acrescentaram nenhum aspecto fático diverso daqueles já contidos no caderno investigativo (cf. fls. 05 e 06 do ID 68965508), de pleno conhecimento da Defesa desde a Resposta à Acusação. Inexistente o prejuízo, há de prevalecer o disposto no art. 563 do CPP.

VI
- Materialidade e autoria do crime de tráfico comprovadas, de forma induvidosa, pelas provas coligidas, como atestam o Auto de Prisão em Flagrante (fls. 05 do ID 6865509), de Exibição e Apreensão (fls. 08 do ID 6865508), os Laudos de Constatação Preliminar e Definitivo (ID 6865507), além dos depoimentos dos policiais CB/PM MARCELO DE SOUZA SILVA e SD/PM FRANCICELIO COSTA NASCIMENTO, uníssonos em reconhecer o Acusado como o indivíduo que, na data do fato, ao perceber a presença da guarnição empreendeu fuga, vindo a ser detido, momentos depois, quando flagrado na residência do seu genitor portando um simulacro de arma de fogo, oportunidade em que foi arrecadado, naquele local, um pino contendo cocaína e uma pequena barra de maconha, embalagens de plástico e balança de precisão, objetos esses devidamente periciados.

VII –
Aptidão dos depoimentos dos policiais que
realizaram o flagrante
para formação
de juízo de condenação e
tipicidade, harmônicos às demais provas dos autos. Precedentes jurisprudenciais.

VIII -

No caso, a diversidade da droga e as circunstâncias da apreensão, tudo isso aponta para a finalidade da mercancia. Como cediço, o crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, por ser um tipo penal de múltiplas condutas, não reclama, para sua configuração, o flagrante do ato de venda, bastando a realização de uma das condutas ali descritas.

IX –
A pena-base foi

estabelecida no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, e que restou mantida na segunda fase. Sob esse aspecto, embora tenha o julgador monocrático olvidado a presença da atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP), eis que o Réu, nascido em 30 de junho de 1999, à época do fato contava menos de 21 (vinte e um) anos de idade, certo é que tal circunstância, ora reconhecida, não poderia ser valorada ante o óbice contido na Súmula 231 do STJ, reiteradamente homenageada pela jurisprudência do STF. Por último, inexistindo causas de aumento e diminuição a serem consideradas,
MAILSON FELIPE LIMA BELÉM restou condenado
às penas de
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, na forma do art. 33, §2º, alínea “
b
”, do CP, além de 500 (quinhentos) dias-multa, em seu menor valor unitário, ora confirmadas.

X –
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso (ID 70041775).

XI – RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, TÃO SÓ PARA RECONHECER A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, PERMENECENDO INALTERADA, CONTUDO, AS PENAS ESTABELECIDAS NA SENTENÇA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0503702-16. 2017.8.05.0088

provenientes da Comarca de Guanambi/BA, figurando como Apelante

MAILSON FELIPE LIMA BELÉM

e Apelado

o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão só para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, permanecendo inalterada, entretanto, a pena estabelecida na Sentença. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.

Salvador, .